Tribunal: TJSP
Processo: 2120876-52.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
r no 2.623 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 5 de abril de 2019, e, considerando a necessidade de se resguardar situações que, por não dependentes exclusivamente de atos da autoridade administrativa competente, possam atingir as consolidadas no patrimônio jurídico de terceiros, munícipes, antes da prolação deste julgamento, a eficácia da declaração, para estes casos, se projeta a contar da prolação deste julgamento, asseguradas, assim, as situações anteriormente consolidadas no patrimônio jurídico de terceiros, e que não sejam dependentes exclusivamente de medidas a serem tomadas pelo poder público competente (modulação igualmente realizada por este Colendo Órgão Especial quando do julgamento da Adin no 2184298-06.2017.8.26.0000 e dos Embargos de Declaração no 2184298-06.2017.8.26.0000/50000, ambos da relatoria do eminente Des. JOÃO CARLOS SALETTI). É o que resta modulado.
5. Procedência do pedido.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2120876-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.623, DE 5 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR (LEI No 2.331, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013), DA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO (LEI No 2.332, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013), E DA LEI DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS (LEI No 2.456, DE 5 DE AGOSTO DE 2015) DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 2.623, DE 5 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR (LEI No 2.331, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013), DA LEI DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO (LEI No 2.332, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013), E DA LEI DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS (LEI No 2.456, DE 5 DE AGOSTO DE 2015) DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 144, 180, I, II E V, 181, CAPUT E § 1°, E 191 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.
1. Lei no 2.623, de 5 de abril de 2019, que promoveu alterações no Plano Diretor (Lei no 2.331, de 13 de dezembro de 2013), na Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do solo (Lei no 2.332, de 13 de dezembro de 2013), e na Lei de Proteção e Recuperação de Mananciais (Lei no 2.456, de 5 de agosto de 2015), do Município de Louveira.
2. Norma urbanística e ambiental que não assegurou a participação comunitária em seu processo legislativo, tampouco foi precedida de planejamento técnico, específico e consistente em sua produção.
3. Inconstitucionalidade por violação aos arts. 180, I, II e V, 181, caput e § 1°, e 191 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta.
4. Ressalta-se, por fim, que a Lei Complementar no 2.623 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 5 de abril de 2019, e, considerando a necessidade de se resguardar situações que, por não dependentes exclusivamente de atos da autoridade administrativa competente, possam atingir as consolidadas no patrimônio jurídico de terceiros, munícipes, antes da prolação deste julgamento, a eficácia da declaração, para estes casos, se projeta a contar da prolação deste julgamento, asseguradas, assim, as situações anteriormente consolidadas no patrimônio jurídico de terceiros, e que não sejam dependentes exclusivamente de medidas a serem tomadas pelo poder público competente (modulação igualmente realizada por este Colendo Órgão Especial quando do julgamento da Adin no 2184298-06.2017.8.26.0000 e dos Embargos de Declaração no 2184298-06.2017.8.26.0000/50000, ambos da relatoria do eminente Des. JOÃO CARLOS SALETTI). É o que resta modulado.
5. Procedência do pedido.